Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-64.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CÍVEL. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA, NECESSIDADE DE PERÍCIA E INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. CAIXA DE ESGOTO E GORDURA LOCALIZADA DENTRO DE UNIDADE AUTONÔMA EM DESCONFORMIDADE COM O PROJETO E AS NORMAS DA ABNT. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE REALOCAR AS CAIXAS EM ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO. DANOS MORAIS OCORRÊNCIA. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO INOMINADO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.

1. Consta dos autos que os autores e a ré firmaram contrato particular de promessa de compra e venda para a aquisição de imóvel. Após a vistoria do imóvel, os autores foram surpreendidos pela existência de uma caixa de gordura e de duas de esgoto do condomínio em sua área privativa, sem aviso prévio. Em decorrência dos fatos, requereram a condenação da ré na obrigação de fazer, consistente na retirada das referidas caixas da área privativa para a área comum do condomínio, ao pagamento de danos materiais e morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a ré na obrigação de fazer requerida, bem como ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais. A ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo, as contrarrazões foram apresentadas.

3. Efeito Suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável. No caso, ante a inexistência de possíveis danos, o recurso deve ser recebido somente no efeito devolutivo. Pedido de efeito suspensivo rejeitado.

4. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Necessidade de perícia técnica. O juiz é o destinatário das provas, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes. No tocante à preliminar de imprescindibilidade da realização de prova pericial, a presente ação não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Isso posto, rejeito as preliminares de cerceamento de defesa e de incompetência dos juizados especiais.

5. Decadência. A ré defendeu que, no caso, ocorreu a decadência quanto ao direito de reclamar dos vícios do empreendimento. Os recorridos firmaram contrato de compra e venda com a recorrente na data de 30/01/2019 (ID n. 23294252); realizaram vistoria no imóvel, momento em que tomaram conhecimento sobre a existências de duas caixas de esgoto e uma de gordura em sua área privativa e, por este motivo, não assinaram o termo de vistoria, sendo que tal fato não foi contestado pela ré. Os autores indicaram o protocolo de n 20200123325500, que formalizou a reclamação perante a ré, não obtendo qualquer resposta. Em 25/01/2020 (ID n.23294254) houve a entrega das chaves do apartamento. A reclamação comprovadamente formulada pelos consumidores perante o fornecedor até a resposta negativa obsta a decadência, conforme preceitua o art. 26, § 2o, inc. I, do CDC. No caso, não há comprovação de resposta negativa por parte da ré quanto a resolução do problema, de modo que o prazo não voltou a fluir. Preliminar rejeitada.

6. No mérito, apesar da ré afirmar que as caixas estão localizadas conforme o projeto e as normas da ABNT, é possível observar pelas fotos juntadas que elas estão na área privativa da unidade dos autores. O laudo técnico produzido pelos autores indica que as caixas de inspeção de esgoto e gordura estão localizadas na área externa (quintal) do apartamento, ou seja, na área privativa dos autores, em descompasso com o projeto do empreendimento (ID n. 23294214).

7. Na própria contestação a ré confirma o fato, in verbis: “(...) Vê-se, portanto, que para obedecer as normas vigentes e para que não houvesse futuros transtornos, teve a Requerida que instalar as referidas caixas na unidade autônoma, em área aberta, mas tal instalação não prejudica a utilização da área privativa, tão pouco causa transtornos a parte Autora, vez que a limpeza da caixa se dará a cada 6 (seis) meses, e que foram colocados sistemas de ventilação, a fim de que não exalasse mau odor das caixas”.

8. A Norma Técnica NBR 8160, item 4.2.6.2, prevê: “Não devem ser colocadas caixas de inspeção ou poços de visita em ambientes pertencentes a uma unidade autônoma, quando os mesmos recebem a contribuição de despejos de outras unidades autônomas”. Portanto, diante das provas produzidas, conclui-se que as caixas estão em local inadequado, que não foi observado o projeto e as normas da construção civil (ABNT).

9. Desta feita, correta a sentença que condenou a ré na obrigação de fazer para que ela realoque as caixas em local adequado, bem como a condenou ao pagamento de danos morais.

10. Tal como constou da sentença: “(...) Os transtornos e aborrecimentos são óbvios, a começar pelo acesso que os autores teriam que franquear a estranhos para realizar a manutenção periódica. Isto, sem considerar ser comum o aparecimento de baratas, ratos e mau cheiro nesses locais, situados na área de uso privativo dos requerentes. Enfim, a instalação de caixas de gordura e esgoto na área privativa pertencente aos autores é capaz de causar transtornos e aborrecimentos que ultrapassam os dissabores do cotidiano, além de inequívoca e potencialmente desvalorizar o imóvel”.

11. Do quantum indenizatório pelo dano moral. O valor do dano moral foi fixado em R$ 15.000,00, quantia que se mostra razoável e proporcional para o caso concreto, ainda é suficiente para atender o efeito compensatório e punitivo que a condenação em dano moral possui, servindo ainda de advertência e fator inibitório, devendo ser a quantia fixada mantida.

12. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono dos autores, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

14. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.